Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-35.2024.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-35.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILIAN TEIXEIRA CABRAL - CPF: 040.666.991-03 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), TERCEIRO NAO IDENTIFICADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WILIAN TEIXEIRA CABRAL

APELADO(S):
TERCEIRO N
Ã
O IDENTIFICADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE COISA E INDENIZAÇÃO
–
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES -

TRADIÇÃO CONSUMADA –
TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ATO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – FUNDAMENTO PARA A
BUSCA E APREENSÃO DO BEM

- IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA
–
TRANSFERÊNCIA DO BEM E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
– MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO ATRASADAS NÃO ADIMPLIDAS PELO COMPRADOR -
MÚTUA OBRIGAÇÃO DO ANTIGO E DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM – ART. 122 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–

PEDIDOS QUE NÃO SÃO ABRANGIDOS PEL
O INDEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Firmado o contrato de compra e venda e consumada a tradição do veículo, incabível a retomada do bem, embasado na inadimplência do comprador, devendo a questão ser resolvida por ação de execução ou rescisão de negócio jurídico.

A transferência de veículo, bem como as obrigações tributárias e responsabilidades administrativas e civis decorrentes, são distintas do pedido de busca e apreensão do bem e, portanto, não são abrangidas pela extinção deste último.
Inteligência do

a
rt. 123 do
Código de Trânsito Brasileiro, que
atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233
, e do art
. 134,
do mesmo Código, que
determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
Apelação Cível interposto por

WILIAN TEIXEIRA CABRAL
,
tirado contra sentença (ID
208889199
) proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos-MT
que,
na
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
B
usca e
A
preensão de
C
oisa
e Indenização
,

movida

em desfavor de

TERCEIRO N
Ã
O IDENTIFICADO
,
indeferiu a petição inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas de distribuição inicial. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei, em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora concedo
, exclusivamente para distribuição desta demanda – artigo 98, §5o, do CPC.

Sem condenação em honorários.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
208888250
),
o apelante apresenta
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Viabilidade da busca e apreensão
ao caso concreto: comprador que não efetivou a transferência da motocicleta

Sem intimação para contrarrazões da apelada, pois não houve citação da parte ré para integrar a relação processual na origem
.

Recurso tempestivo

e preparo
não
recolhido
,
uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça
na origem,

nos termos da certidão de ID
209442658
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

WILIAN TEIXEIRA CABRAL

APELADO(S):
TERCEIRO N
Ã
O IDENTIFICADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que
, na
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Busca e Apreensão de Coisa, movida em desfavor
em desfavor
de terceiro não identificado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Em síntese,
o Juízo
a quo
indeferiu
a inicial
por con
s
tatar que
não
estão preenchidos
os critérios especiais para a busca e apreensão, nem
mesmo
a cláusula geral do Código Civil, uma vez que
se trata de
veículo
, conforme declarado pelo próprio apelante,
de propriedade e posse de terceiro.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pelo apelante
.

1.
Viabilidade da busca e apreensão ao caso concreto: comprador que não efetivou a transferência da motocicleta

O apelante sustenta que
, quando há descumprimento de acordo entre as partes, é cabível a busca e apreensão de veículo.

No presente caso, o recorrente
aduz
que o comprador da motocicleta
, terceiro não identificado
,
se comprometeu a efetuar a transferência
do bem.

Contudo,
alega que se
passaram mais de 08 (oito) anos
, mas
a referida transferência não foi realizada.

Assevera, ainda, que as taxas e multas do período foram pagas pelo apelante.

Ressalta,
também, que
o Juízo a quo indeferiu a demanda sem
observar todos os pedidos inseridos na inicial.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante sustenta ter pactuado contrato de compra e venda, de sua motocicleta, com terceiro não identificado,
cuja tradição do bem móvel ocorreu
há mais de oito anos atrás
, mediante permuta do veículo com
outra motocicleta.

Todavia, o
r
ecorrente sustenta que, somente
oito anos após constatou a ausência da transferência do bem, após ser intimado por dívida ativa referente à motocicleta vendida.

Desse modo, constata-se que o apelante pleiteou os seguintes pedidos em sua inicial
ajuizada em face de “terceiros possuidores não identificados”
(ID 208889190)
:

Tutela antecipada para determinar a busca e apreensão da motocicleta.

A citação dos terceiros interessados, possuidores do veículo, através de edital, para procederem à transferência d
a motocicleta
, sob pena de apreensão, bem como para tomar conhecimento da demanda e, querendo, contestar a ação.

A procedência da demanda para confirmar a tutela antecipada e condenar o possuidor da motocicleta ao pagamento das multas de trânsito e licenciamentos atrasados, bem como ressarcir o apelante dos valores já desembolsados.

A condenação do possuidor a indenizar os danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Caso o veículo não seja encontrado, que se declare a ausência de sua responsabilidade, oficiando ao Detran-MT para que proceda a baixa do veículo ou, em caso de impossibilidade,
para que conste na base de dados que
o apelante
não mais possui responsabilidade sobre
o mesmo
desde a venda que ocorreu no ano de 2016.

Ora, conforme se depreende,
no que tange ao pedido de busca e apreensão
,
constata-se que
a insurgência do apelante
não deve ser acolhida.

R
essai dos autos que
não há
probabilidade do direito do recorrente
, bem como a
petição é
inepta
quanto ao pedido de busca e apreensão
, pois,
da
narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão
(art. 330, I, § 1
o, III, do CPC
)
, já que narra
que,
há oito anos
, realizou compra e venda, mediante permuta, tendo ocorrido a tradição do bem (motocicleta) para terceiro comprador
e possuidor
.

Ademais
, n
o caso em apreço,
o apelante
busca medida satisfativa, entretanto, não

possui a condição de credor fiduciário para pleitear a busca e apreensão do bem (Decreto-Lei n.

911/69)
.

Assim, se
o terceiro possuidor
não tem cumprido com o pacto celebrado,

efetivamente o
apelante
poderia pugnar pela rescisão do negócio jurídico, mas não o fez
, pois
, inclusive, assevera que não há inadimplemento contratual no que tange à tradição, pois
alega ter
recebido

outr
a
motocicleta
de terceiro,

para efetivar o negócio jurídico
, em na
da
questionando quanto a eventual débito concernente à compra e venda efetuada.

Assevera-se
, ainda, que
em se tratando
de bem móvel, a mudança de propriedade ocorre com

a mera tradição (art. 1.267, do Código Civil), sendo
que
o registro perante o DETRAN
é
mero cadastro

administrativo, sem cunho vinculatório de estabelecimento de propriedade.

Nesse sentido, cito ementa de jurisprudência:

EMENTA:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA

AFASTADAS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRADIÇÃO CONSUMADA
–
INADIMPLEMENTO

DO COMPRADOR -
BUSCA E APREENSÃO DO BEM- IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA
RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Firmado o contrato de compra e venda e consumada a tradição do veículo, incabível a retomada do bem, embasado na inadimplência do comprador, devendo a questão ser resolvida por ação de execução ou rescisão de negócio jurídico.
(TJ
-AM. Agravo de Instrumento no 4005846-
78.2019.8.04.0000.
Primeira Câmara Cível.
Relatora: Desembargadora Joana dos Santos Meirelles.
Julgado em
24/01/2020) [Griffo nosso)

Todavia, n
o
que tange aos
pedidos de
indenização pelos danos materiais (multas de trânsito
, IPVA
e taxas de licenciamentos atrasados)
e morais,
bem como o referente à transferência do bem,
com razão
o
apelante
, no sentido de que
não caberia o indeferimento
deles
,

sem julgamento de mérito,
juntamente com o pedido de busca e apreensão
,
sob o fundamento de
impossibilidade jurídica do pedido
, conforme
entendeu a
sentença objurgada.

Isso porque, é dever do comprador proceder à transferência
junta ao DETRAN, bem como tem responsabilidade para indenizar o vendedor pelos valores d
os

tributos

e multas assumidos pelo antigo proprietário.

Q
uanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos
automotores
, quais
sejam,
os artigos 123
, §1o,
I
e 134
, nestes termos:

Art. 123.
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando
:

I -
for
transferida a propriedade
;

[...]

§ 1o
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
.

[...]

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Desse modo, cuidam-se de pedidos indenizatórios que demandam apreciação pelo juízo a quo,
uma vez que não se trata de pedidos juridicamente impossíveis.

Sob a possibilidade jurídica dos pedidos indenizatórios acima referidos,
cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ATO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – MÚTUA OBRIGAÇÃO DO ANTIGO E DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM – ART. 122 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e no sentimento daqueles que o sofre.

2 – “Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe” (N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023).

3 - O Art. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4 – “Não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.” (N.U 0001277-55.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para
normal prosseguimento
, mantendo-se apenas

a
parte da sentença quanto a
o indeferimento, sem resolução de mérito,
do
pedido de busca e apreensão
do veículo
pleiteado pelo ora apelante
.

Por fim,
sem majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024